Tribunal: TJPA
Processo: 0802729-29.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802729-29.2021.8.14.0045

APELANTE: JUCINEIDE DOS SANTOS REIS SILVA, JOICY VITORIA REIS DE ALMEIDA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802729-29.2021.8.14.0045

COMARCA:

REDENÇÃO / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JUCINEIDE DOS SANTOS REIS SILVA E JOICY VITORIA REIS DE ALMEIDA

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO OLIVEIRA NASCIMENTO (OAB/PA nº. 28.648-A)

AGRAVADA:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (OAB/PA nº. 28.648)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA COMPANHEIRA E FILHA DO FALECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802729-29.2021.8.14.0045

COMARCA:

REDENÇÃO / PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

JUCINEIDE DOS SANTOS REIS SILVA E JOICY VITORIA REIS DE ALMEIDA

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO OLIVEIRA NASCIMENTO (OAB/PA nº. 28.648-A)

AGRAVADA:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:

LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (OAB/PA nº. 28.648)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUCINEIDE DOS SANTOS REIS SILVA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
que move em face de
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
., objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de apelação
(ID. 16770106)
.

Em suas razões recursais
(ID. 16902199),
a

agravante sustenta, em síntese, que existem documentos que comprovam que a mesma é companheira do falecido, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade.

Contrarrazões ofertadas no
(ID nº 17345934)
, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática
(ID. 16770106)
proferida por este Relator, alegando, que existem documentos que comprovem que a agravante era companheira do falecido, que desse fruto nasceu JOICY VITÓRIA, mas que nunca chegou a registra em nome de JAIME VIEIRA DA SILVA, ora “de cujus”, fazendo jus ao recebimento do seguro dpvat.

Pleiteia o conhecimento do presente recurso, nos termos dos artigos 1.021, do NCPC, e 235 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Apesar das alegações trazidas no interno pela agravante, verifico que a matéria foi devidamente analisada como restou registrada na decisão monocrática atacada,
in verbis:

“(..)Considerando que a Sra. JUCINEIDE DOS SANTOS REIS SILVA não conseguiu comprovar sua condição de companheira do assegurado na época de seu falecimento e que a Sra. JOICY VITÓRIA REIS DE ALMEIDA não comprou sua condição de filha do
de cujus
, resta claro que estas não fazem parte da sucessão legítima, e por consequência não possuem direito ao capital

segurado.

Dessa forma, em atenção a legislação pertinente, as autoras, ora Apelantes, não possuem direito de receber a indenização securitária, posto que, até o presente momento, não possuem vínculo com o falecido que justifique a participação na sucessão(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão deste relator.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
,
mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(ID. 16770106)
.

É como voto.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/03/2024